Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-03.2025.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito processual civil. Ação de alimentos. Pretensão formulada pela alimentanda menor impúbere. Prestação alimentícia. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Genitor. Servidor público. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Ocorrência. Verba alimentar. Variáveis da equação que norteia a fixação. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Conformação realizada. Fato incontroverso. Apelação advinda da alimentanda. Controvérsia restrita aos honorários sucumbenciais. Sentença. Decretação da revelia da parte ré. Julgamento de procedência do pedido inicial. Honorários advocatícios de sucumbência. Fixação. Ausência. Angularização da relação processual. Subsistência. Ciência do acionado quanto à pretensão autoral formulada em seu desfavor. Certificação. Remuneração dos serviços advocatícios prestados em favor da parte exitosa. Imperiosidade. Dispêndio de tempo e força de trabalho pelo advogado contratado. Verba honorária. Imputação à parte sucumbente. Necessidade. Previsão legal. Revelia. Desinfluência para fins de qualificação da sucumbência como orientadora da imputação das verbas de sucumbência. Verba honorária. Base de cálculo. Parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o). Valor da condenação. Anuidade dos alimentos arbitrados em sentença. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em nome da parte autora, ora menor impúbere devidamente representada por sua genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos que manejara em desfavor de seu genitor, julgara procedente o pedido inicial que formulara, fixando a prestação alimentícia no patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo obrigado, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e INSS), deixando de cominar ao sucumbente o pagamento de honorários advocatícios ante a decretação da revelia e inexistência de pretensão resistida advinda de sua parte.
2) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de cominação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte autora, conquanto decretada a revelia do réu e inexistente resistência à resolução da pretensão alimentar que lhe fora direcionada pela filha menor, sob o prisma dos princípios da sucumbência e da causalidade, não obstante aviada a formulação reformatória em nome da própria alimentanda, e não de sua patrona.
III) Razões de decidir
3. A gênese da verba honorária de sucumbência traduz-se pela necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo e sua destinação, afinada com sua origem, consiste justamente na remuneração condigna dos serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e a importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba devida (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
4. O acolhimento do pedido inicial, ensejando o êxito da parte autora, acarreta a sujeição da parte ré ao ônus de sucumbência, notadamente quando, a despeito de revel, fora sua postura que ensejara a deflagração da lide, encartando a germinação do fato constitutivo do encargo sucumbencial, porquanto, além de ter dado causa à propositura da demanda e de ter se omitido no que tange à promoção de sua defesa, a imputação de honorários sucumbenciais à parte vencida também é orientada pelo princípio da causalidade, não sendo a declaração da revelia e ausência de resistência ao pedido passível de alforriá-la da cominação de verba honorária efetivamente devida (CPC, art. 85, §2o).
5. Aviada a ação e aperfeiçoada a relação processual com a citação, a inércia da parte ré, com a subsequente decretação da revelia em que incorrera e ausência de oposição ao acolhimento do pedido, não encerram fatos aptos a ensejarem sua alforria da obrigação de responder pelas verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido, pois fora sua postura que ensejara a deflagração da lide, com o patrocínio da parte autora, ensejando a germinação do fato gerador da verba honorária de sucumbência, em compasso, inclusive, com o princípio da causalidade, não influenciando nessa resolução o fato de se estar no ambiente de ação de família, pois ausente exceção legalmente pontuada com esse alcance (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
6. Sob a égide da nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa, sendo ressalvada seu arbitramento mediante apreciação equitativa do juiz somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico alcançado ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, de molde que a estipulação pelo critério da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, em ambiente de ação de alimentos, acolhido o pedido, com a fixação da prestação alimentar, a verba honorária afetada ao alimentante tem como base de incidência o equivalente a uma anuidade da obrigação alimentar firmada, porquanto traduz, na dicção legal, o valor do proveito econômico alcançado e deveria estar refletido no valor atribuído à causa, não soando viável que seja assimilado com essa conformação o correspondente a uma única parcela alimentar, conforme emerge da interpretação sistemática do disposto pelo legislador processual (CPC, arts. 292, III, e 85, § 2o).
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Unânime.